Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. ABSOLVIÇÃO.
1. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 1.1. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento relacionado à cor da pele da vítima, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. No que concerne ao pedido de reconhecimento da retorsão imediata, tem-se que tal pleito não merece prosperar, haja vista que, além de não restar demonstrado que o ofendido provocou o acusado, mesmo que houvesse prova de a vítima ter provocado o réu, não seria proporcional reagir a tal “provocação” com uma injúria qualificada.
3. Em relação ao crime de perseguição, o contexto probatório dos autos é frágil para comprovar a autoria e a materialidade do aludido crime, nos termos da denúncia, sendo cabível a aplicação do princípio do in dúbio pro reo para absolver o acusado. 3.1. In casu, não ficou suficientemente demonstrada a vontade do acusado em perseguir reiteradamente o ofendido, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.